Tribunal: TCU
Processo: 016.939/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contras especial originada da conversão do TC-027.736/2007-8 - Representação, em desfavor de Flávia Skrobot Barbosa Grosso e das pessoas jurídicas Direcional Engenharia S.A e Federação dos Trabalhadores nas Industrias do Estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial originada da conversão do TC Processo 027.736/2007-8 (Representação), em desfavor da Sra. Flávia Skrobot Barbosa Grosso, ex-Superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e das pessoas jurídicas Direcional Engenharia S.A. e Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Amazonas (FTIEAM), em razão do suposto desvio de finalidade na utilização de terreno de 261.567,85 m2 (matrícula 20.594 do 4o Cartório de Registro de Imóveis), vendido pela Suframa à FTIEAM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Flávia Skrobot Barbosa Grosso e pela empresa Direcional Engenharia S/A; 9.2. com fundamento no art. 161 do RI/TCU, aproveitar para a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias no Estado do Amazonas (FTIEAM) as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Flávia Skrobot Barbosa Grosso e pela empresa Direcional Engenharia S/A; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Flávia Skrobot Barbosa Grosso, da empresa Direcional Engenharia S/A e da Federação dos Trabalhadores da Industria no Estado do Amazonas, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão à Superintendência da Zona Franca de Manaus e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos.